Tribunal: TJMT
Processo: 1021451-18.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021451-18.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), EDSON DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 488.689.221-34 (REQUERENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAX WILIAN FERREIRA COSTA - CPF: 018.232.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN GETER DE SOUZA SILVA - CPF: 051.458.541-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 025.494.031-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA - CPF: 032.140.761-08 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS - CPF: 063.097.871-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR LEITE - CPF: 569.172.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEN ANDRADE BONFIM - CPF: 058.837.991-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
1.

ABSOLVIÇÃO
. PEDIDO APRECIADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. REANÁLISE. VEDAÇÃO.
2.

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
. FALTA DE INTERESSE. MEDIDA EFETIVADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS EXATOS TERMOS PLEITEADOS. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO IDENTIFICADOS. REVISIONAL
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação (absolvição), sem a invocação de novos fundamentos, evidencia o intuito de revolver o conjunto probatório e provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal.

2.

Como a pena-base foi readequada pela Corte Revisora nos exatos moldes pretendidos pelo revisionando, deve ser reconhecida a falta de interesse quanto ao pedido de revisão da reprimenda basilar.

3.

Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Edson de Oliveira da Silva
foi condenado à pena definitiva de
9 anos, 8 meses e 20 dias
de
reclusão
em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
23 dias-multa
, por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, duas vezes, na forma do art. 70 do CP).

Por meio de advogada constituída, o revisionando propôs esta
Revisão Criminal
para, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, alcançar a
absolvição
. Defende que os autos não contam com “
qualquer elemento insofismável e isento de dúvidas a ensejar uma condenação”
; “
foi confundido com Edson Ferreira da Silva
”; não atende pelo apelido de “Gauchinho”; não foi reconhecido pelas vítimas do crime.

De modo subsidiário, pleiteia a
readequação da pena-base
, sugerindo a fixação em
5 anos
de
reclusão
(ID 148085163).

Instruiu a inicial com documentos (ID 148085164 a 148085176 e 149360154).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer
pela
extinção do feito sem resolução do mérito
ou, se admitido, pela
improcedência
do pedido (ID 149966168),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (CP, 157, § 2º, I E V E § 2º-A, I) - SE O REQUERENTE, SEM FUNDAMENTO NOVO, REITERA TEMA JÁ DECIDIDO PELO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, É CONCLUDENTE QUE PROCURA FAZER DA REVISÃO UM SEGUNDO APELO, O QUE NÃO É ADMISSÍVEL - NÃO SE VISLUMBRANDO NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP, NÃO TEM PLAUSIBILIDADE A PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO QUE FICOU DECIDIDO -
AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
OU
IN JUDICANDO
OU INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO, O PARECER É PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO; SE ADMITIDA A AÇÃO, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se da denúncia que na manhã de 25.5.2020, um grupo criminoso formado por pelo menos nove pessoas, dentre elas o revisionando
Edson de Oliveira da Silva
, entrou numa fazenda e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu 73 cabeças de gado, uma cela, um laço de 12 braças e uma lixadeira, todos pertencentes ao dono da propriedade,
Nelson Henriues Catharino
.

Consta que o grupo permaneceu no local das 6h às 22h e nesse intervalo, ainda restringiu a liberdade do caseiro da propriedade rural,
Reinaldo Pinheiro da Costa
, de quem foi subtraído um aparelho celular.

Os bens despojados foram avaliados em aproximadamente R$ 110.000,00.

Segundo a peça acusatória, ao revisionando, previamente ajustado com os demais integrantes do grupo e ciente do caráter ilícito da conduta, coube a tarefa de conduzir um dos caminhões utilizados no transporte dos animais subtraídos.

Diante desse cenário, ele foi denunciado nas sanções dos crimes de
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único, do CP) e
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, duas vezes, na forma do art. 70 do CP).

Finalizada a fase instrutória, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
e o revisionando,
condenado
à pena de 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado e 23 dias-multa (ID 148085170).

Mais tarde, a Egrégia 1ª Câmara Criminal, ao apreciar o
Recurso de Apelação nº. 1002095-21.2020
, da relatoria do
Exmo. Des. Paulo da Cunha
,
deu
parcial provimento
ao apelo, apenas
para absolver o revisionando quanto ao delito de
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único, do CP) e readequar a pena-base relativa ao crime patrimonial, resultando na pena definitiva de
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e 23 dias-multa
.

No ponto de interesse, confiram-se trechos da ementa do julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288, § ÚNICO) – ROUBO MAJORADO (CP, 157, § 2º, I E V E § 2º-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – OBJETIVO DE PRATICAR UM CRIME ESPECÍFICO – RÉUS ABSOLVIDOS –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – DADOS TELEFÔNICOS QUE COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA
– (...).
Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (...)”
(ID 149360154). Destaquei.

A condenação transitou em julgado em 7.2.2022
.

Muito embora o revisionando insista na ilegalidade do édito condenatório, sustentando
que os autos não contam com “
qualquer elemento insofismável e isento de dúvidas a ensejar uma condenação”
, nota-se que ele
reitera argumentos
já apresentados, debatidos e motivadamente rechaçados
pelo Juízo
a quo
oficiante e pela Corte Revisora.

As provas produzidas foram detalhadamente examinadas e consideradas suficientes para demonstrar o envolvimento dele no episódio criminoso e lastrear a condenação.

Contextualizando, seguem trechos do acórdão:

“A materialidade dos fatos está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 93773496 – pág. 61 e id. 93774455), termo de apreensão (id. 93773496 – pág. 67), relatório de investigação n. 137/2020 (id. 93773499) e relatório policial (id. 93774467).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, diante das provas produzidas ao longo da instrução criminal (...).

Em que pese os apelantes
Max Wilian
e
Edson de Oliveira
tenham negado a participação, os dados extraídos dos aparelhos de telefone celular apreendidos demonstraram a participação desses na empreitada criminosa

(...).

Consta, ainda, trecho no qual Alan Geter e
Max

Wilian
acertam sobre a participação do apelante
Edson de Oliveira
, vulgo Gauchinho.

Durante os diálogos,
Max Wilian
enviou para este uma imagem de 01 (um) cartão bancário em nome de
Edson de Oliveira da Silva
:

“[...]
MAX envia para ALAN foto (anexo 1) de um cartão bancário, Agência CAIXA ECONÔMICA, em nome do senhor "EDSON DE OLIVEIRA DA SILVA", provável motorista e dono dos caminhões que fará o transporte do gado.

ALAN
:
MAX é o seguinte cê vai te que vê com ele aí, cê ele tem outra conta aí, no Banco do Brasil pra pode fazê a transferência, eu não tenho a senha de letra do meu cartão, e pra mim pode saca é na lotérica cê intendeu? Eu sem a senha de letra não tem como faze a transferência pô, pro cara, vê se não tem uma conta no Banco do Brasil pô, ou do Bradesco Cê tinha que te falado isso aí cedo pra mim pô que aí eu já fazia isso aí pô, aí cê dexa tudo pra cima da hora pô [...]”
(sic do id. 93773499).

Logo depois,
Max Wilian
afirma que se a transferência bancária não fosse realizada, o motorista não compareceria no local combinado:

“[...]
MAX
: Alan que que era pro cê faze, era pra você transferi o dinheiro cê não deu conta, não foi? aí então cê vai lá na Raquel e manda o comprovante, se o dinheiro não cai na conta do cara hoje, não vem caminhão entendeu? Cê entendeu ou cê qué que desenhe pro cê [...]”
(sic do id. 93773499).

Em outro momento, o apelante
Max Wilian
pede que Alan Geter gravasse um áudio explicando onde o apelante
Edson de Oliveira
, vulgo Gauchinho, deveria parar e outros detalhes da empreitada criminosa:

“[...]
MAX
:
Manda um áudio explicando certinho, que eu vô manda o áudio pro idiota do GAUCHINHO pra ele entende como qui é, explicando certinho, onde que é pra ele parar.

ALAN
: Blz já eu mando.

[...]

MAX envia para ALAN foto de uma de transferência não concluída, no valor de R$ 920,64 para o senhor,
EDSON DE OLIVEIRA DA SILVA
. (anexo 2).

ALAN
:
Vixi, acho que de Brasil pra Brasil ela ainda transfere, entendeu?

ALAN
:
Manda ele achar uma conta do Banco do Brasil pra transferir esse trem, entendeu? Ah não GAUCHINHO não é possível Tangará todo mundo meche com banco [...]”
(sic do id. 93773499).

As tratativas entre o apelante
Max Wilian
e Alan Geter demonstram, ainda, que os demais participantes tinham conhecimento de que se tratava de um crime, bem assim que aceitavam receber em gado. Mais à frente, Alan Geter confirma se o delito seria praticado na segunda-feira (25/05/2020) e se os motoristas, incluindo o apelante Edson de Oliveira, não iriam desistir:

“[...] Novamente MAX envia para ALAN um novo áudio do dono dos caminhões: Porque eu já marquei um amanhã depois do almoço, entendeu? Aí ta enrolado, GAUCHO ta sem dinheiro, igual eu falei pro cê se for pra mim receber eu recebo em gado, recebo em dinheiro, não tem dessa comigo, tendeu? Recebo do jeito que vim, agora marca com calma [...]

ALAN
: Oh, oh Max, deixa eu fala pro cê, o primo lá, primo ta perguntando certinho,
se ta pa segunda memo e se os caminhonero não vai amarela alguma coisa assim, dexa tudo marcado pa segunda já, entendeu? Confirma com ele aí, se ta os três pá segunda-feira fio certinho, entendeu?
(...).

A conversa supracitada ocorreu no sábado (23/05/2020), tendo o delito ocorrido no dia 25/05/2020 (segunda-feira), como os agentes planejavam nas conversas (...).

Também em juízo, o delegado de polícia Ruy Guilherme Peral da Silva descreveu que os réus discutiam a prática do crime a mais de 30 (trinta) dias. Disse que os réus conversavam ativamente sobre a empreitada criminosa, citando inclusive áudios do apelante
Edson de Oliveira
que seria um dos responsáveis pelo transporte. Explicou que, das informações obtidas, o apelante
Edson de Oliveira
tinha ciência da ilicitude e que não se preocupava se teria a GTA ou não.

As provas produzidas demonstram que
Max Wilian
efetivamente participou da ação delitiva, financiado os atos, adquirindo a arma de fogo utilizada e encontrando os demais agentes que laboraram no delito. Da mesma forma, evidente que
Edson de Oliveira
agiu como um dos caminhoneiros, tendo encaminhado áudios planejando a ação, bem como recebeu valor antecipado, a fim de abastecer seu caminhão e possibilitar sua chegada ao local dos fatos.

Nesse cenário, observa-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual são suficientes para atrair o édito condenatório prolatado, sobretudo porque os dados extraídos dos aparelhos de telefone celulares apreendidos comprovam o envolvimento dos apelantes
Edson de Oliveira
e
Max Wilian
na prática delitiva.

Assim, não há como prosperar as razões recursais no tocante ao pleito de absolvição dos apelantes, em decorrência de insuficiência probatória, motivo pela qual suas condenações devem ser mantidas”
(ID 149360154). Destaque original.

Como se percebe,
todos
os fundamentos da pretensão absolutória trazida
nesta

ação autônoma foram apreciados pelo colegiado, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado.

Os argumentos delineados na peça inicial, afora desacompanhados de novos elementos,
não
destoam daqueles apresentados no apelo, a refletir a mera
reiteração argumentativa
e o escopo do revisionando se fazer da revisional, instrumento de natureza
excepcionalíssima
, um segundo recurso de apelação.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
). Precedentes STJ.
É inadmissível ação revisional como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, no caso, em apelação. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
(...)”
(RevCrim 1026778-12.2020, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 12.4.2021). Destaquei.

“
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso típico
. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito. (RevCrim 1004409-87.2021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 9.12.2021). Destaquei.

Paralelamente, nem mesmo é possível cogitar a ideia de “
decisão contrária à evidência dos autos
”, seja porque tal fundamento (art. 621, inc. I, do CPP) não se confunde com a mera alegação de
fragilidade probatória
, seja porque, conforme exposto acima, a condenação proferida em primeira instância e endossada pela Corte Revisora está lastreada em
provas seguras
do envolvimento do revisionando no episódio criminoso.

A propósito, vem a calhar a lição doutrinária encabeçada por
Carlos Roberto Barros Ceroni
:

“Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles. Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal (...). Igualmente, o
pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I,
in fine
, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
” (Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2005, p. 80 e 81). Destaquei.

Finalmente, o revisionando
carece de interesse
ao pleitear a
readequação da pena-base
para
5 anos de reclusão
, uma vez que esse anseio foi atendido no julgamento do apelo defensivo, nos seguintes termos:

“Na primeira fase, a magistrada singular atribuiu carga negativa aos vetores das circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão (...).
Embora os fundamentos expostos para cada circunstância sejam perfeitamente admitidos e idôneos para exasperar a pena basilar, verifica-se que o
quantum
praticado se apresenta desproporcional ao que aplicado pelos Tribunais Superiores e por esta Câmara Criminal ao julgar o apelo n. 1000999-68.2020.8.11.0028, referente aos demais corréus. Assim sendo, reduzo a pena-base de cada apelante, para 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, 06 (seis) meses para cada vetor negativado
” (ID 149360154). Destaquei.

Deste modo,
é patente a
falta de interesse processual
no ponto invocado.

Enfim, partindo da premissa de que o instrumento revisional não pode funcionar como uma segunda apelação e considerando, sobretudo, que o caso em debate
não
se amolda às hipóteses autorizadoras de processamento elencadas no art. 621 do CPP, é de rigor sua extinção sem resolução do mérito.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer, julgo a revisional
extinta sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023